Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-43.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. PERÍCIA NOS ÁUDIOS. DISPENSÁVEL. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. IMPUTABILIDADE PENAL. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.
3. É dispensável a perícia no aparelho celular do acusado se outras provas são capazes de confirmar a ameaça feita por mensagem.
4. O estado de embriaguez não obsta a configuração do delito de ameaça e não exclui a imputabilidade penal, sendo certo que a embriaguez que elide a responsabilidade penal do agente é aquela completa, proveniente do caso fortuito ou de força maior.
5. Sendo o dano moral é inerente aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher e, tendo em vista que o Ministério Público tem legitimidade para requerer a correspondente reparação pecuniária. A ausência de manifestação pessoal da vítima, acerca do interesse na medida, não invalida sua concessão.
6. O valor indenizatório deve levar em consideração a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal, bem como o montante usualmente adotado pela jurisprudência, devendo ser reduzido em caso de excesso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.